Tribunal: CARF
Processo: 11080.905411/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.905411/2014-71
ACÓRDÃO
1002-004.043 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. CSLL. CONDIÇÕES. SUMULA CARF No
80. DIREITO NÃO COMPROVADO.
Para que as deduções título de tributo retido na fonte possam integrar a
apuração do saldo negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e
certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que
efetivamente ocorreram as retenções e que os correspondentes
rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVA.
VALOR UTILIZADO PARA PAGMENTO DE OUTRO DÉBITO.
Estimativas efetivamente comprovadas podem compor o saldo negativo a
ser utilizado pelo contribuinte para compensação do tributo devido.
Entretanto, não há espaço para aproveitamento de valores que já
consumidos em compensações relacionadas a outros débitos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.043 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905411/2014-71
2
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, trata o presente de pedido de
compensação cujo Despacho Decisório Eletrônico no 090609185 de 04/09/2014, emitido sob a
jurisdição da DRF Porto Alegre/RS, homologou em parte as compensações formalizadas na
DCOMP no 02210.68041.160810.1.3.03-4064, vinculadas ao crédito de saldo negativo de CSLL do
Ex. 2010, ano-calendário 2009, conforme fundamentos ora transcritos:

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do Despacho Decisório, constou
análise discriminada das antecipações informadas como integrantes do crédito, tendo sido
apresentadas as devidas justificativas para as antecipações não confirmadas, conforme a seguir:

Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.043 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905411/2014-71
3

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos provenientes da compensação
não homologada, em 16/09/2014, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade,
em 16/10/2014. A 33a Turma da DRJ/08 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito remanescente de saldo negativo de CSLL do Ex. 2010,
ano-calendário 2009, no valor de R$ 260.547,89, a ser utilizado nas DCOMP em litígio.
O acórdão no 108-015.923 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2009
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS.
As retenções comprovadas por instrumentos hábeis devem integrar o saldo
negativo do período, ainda que não discriminadas na DCOMP, desde que os
rendimentos a elas correspondentes tenham sido oferecidos à tributação.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. PROVA HÁBIL.
Os comprovantes anuais de rendimentos e retenções e as Declarações do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF, prestadas pelas fontes pagadoras são os
instrumentos hábeis a comprovar as retenções de impostos e contribuições.
É ônus da beneficiária do rendimento desconstituir as informações prestadas em
DIRF pelas fontes pagadoras acerca da natureza dos rendimentos pagos e do valor
das retenções, não bastando a mera juntada de documentação ao processo.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS MENSAIS PAGAS
As estimativas mensais pagas, ainda que não apuradas em DIPJ ou informadas em
DCTF, integram o saldo negativo do período, desde que não tenham sido
utilizadas em outros PER ou DCOMP.
Quando utilizadas na compensação de estimativas mensais do próprio período, o
valor compensado integra o saldo negativo do período.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.043 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905411/2014-71
4
A Recorrente foi intimada (fl. 424) da decisão acima em 23/02/2022, e apresentou
Recurso Voluntário em 24/03/2022 (fl. 427), com os seguintes argumentos:
 Da aplicação da súmula no 143 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais: Aduz a Recorrente que os documentos já apresentados, a saber, as
respectivas notas fiscais de faturas onde constam os valores descontados a
título de IRRF, a escrituração e a planilha discriminando os valores retidos,
por si só, já seriam suficientes para justificar os créditos utilizados. Expõe
que o direito do contribuinte de utilizar o imposto, objeto de retenção por
ocasião do pagamento por serviços prestados, não pode estar condicionado
à exclusiva demonstração de comprovantes emitidos pela fonte pagadora.
Isto é, não se pode restringir seu direito, condicionando-o a cumprimento de
obrigação instrumental por terceiros.
Afirma que, no intuito de confirmar todas as informações já prestadas,
requer a juntada de cópias do seu Livro Razão de Clientes relativo ao ano-
calendário de 2009, com base no princípio da verdade material que pauta o
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Informa que do comparativo entre o Livro Razão de Clientes e as faturas já
juntadas nos autos, é possível atestar a total coincidência dos valores retidos
- o que pode ser auferido ainda pela planilha juntada em sua defesa inicial,
onde se encontra discriminada as informações relativas à fonte pagadora
(nome e CNPJ), ao valor do rendimento bruto e ao valor da retenção.
Afirma que a Autoridade Fiscal se equivoca ao sustentar que a escrituração
não serve de instrumento hábil para fazer prova da retenção, por se inserir
no âmbito de produção probatória dos próprios contribuintes. Isso porque, a
escrituração mantida em observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte, especialmente quando acompanhada das respectivas
notas fiscais de fatura, conforme prevê o art. 967, do RIR/18.
Requer a conversão do presente Julgamento em diligência para que
confronte os valores contidos nas faturas com os valores lançados no Livro
Razão de Clientes ora juntado para confirmar se os valores apresentados a
título de retenção são comprovados por estes documentos.
 Das estimativas mensais pagas: a Turma reconheceu a validade da parcela
de R$ 61.900,00, restando uma diferença de R$ 10.486,27 do valor
declarado na DCOMP a este título. Há comprovação do pagamento das
antecipações que devem ser computadas para fins de apuração do saldo
negativo de CSLL para o ano-calendário de 2009.
É o relatório.

Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.043 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905411/2014-71
5
VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra
acórdão recorrido que reconheceu parte dos créditos declarados pelo contribuinte para compor
saldo negativo utilizado na compensação de débitos próprios. Em litígio valores referentes a CSLL
retidos na fonte por pessoas jurídicas e estimativas recolhidas pelo contribuinte. Após a decisão da
DRJ o litígio se limita à:

O presente debate passa pela análise acerca das provas juntadas aos autos para
comprovação da liquidez e certeza da diferença do crédito tributário, nos extamos temos em que
exigido pelo art. 170 do CTN. O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
delegando à Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Dcomp
DRF
DRJ
Litígio
CSLL Retida
R$ 407.822,93
R$ 33.755,91 R$ 232.403,80
R$ 175.419,13
Estimativas
R$ 990.882,46 R$ 918.496,19 R$ 980.396,19
R$ 10.486,27
Total
R$ 185.905,40
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.043 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905411/2014-71
6
Por sua vez o saldo negativo ocorre quando os pagamentos de estimativas mensais
ou recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto devido na
apuração anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de imposto de
renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito
possa se revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções 1) sejam comprovadas e
2) que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação (Acórdão 1103-
00.935).
Essa é a regra expressa do art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77, referendada pela Súmula CARF no 80, adotada pelo acórdão recorrido: “Na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Assim, no que tangem as retenções, para comprovação do direito creditório deve-se
avaliar dois elementos: comprovação da ocorrência das retenções e ainda o oferecimento da
respectiva receita à tributação e, neste ponto, o acórdão recorrido superando o erro na
imputação dos códigos de retenção, admitiu parcela excedente de créditos para as seguintes
fontes pagadoras discriminas na DComp: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, Conselho de
Psicologia RS, Justiça Federal de Primeiro Grau do RS, Ministério Público Militar, Companhia Rio-
grandense de Artes Gráficas, Empresa de Trânsito de Trens Urbanos de Porto Alegre e Tribunal
Regional Federal da 4a Região.
O contribuinte afirma que pelos documentos e planilhas juntadas aos autos seria
possível comprovar a diferença dos valores não considerados de imposto retido. Junta para
corroborar sua tese cópia do Livro Razão. Em que pese a argumentação, a nova prova não
acrescenta elementos capazes de afastar a conclusão do acórdão recorrido o qual inclusive
destacou: “A Manifestante trouxe aos autos documentos de cobrança, emitidos pela própria
interessada, contra as fontes pagadoras acima, parcialmente legíveis, nos quais não é possível
contraditar a informação prestada pelas fontes pagadoras, nas DIRF, acerca da natureza dos
rendimentos e, consequentemente, das retenções (código de receita)”.
No mesmo sentido, em relação as estimativas há de se verificar a existência de
provas capazes de infirmar a conclusão do acórdão recorrido. Para esclarecer é relevante destacar
que a diferença está relacionada exclusivamente com a estimativa da competência de
janeiro/2009:

Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.043 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905411/2014-71
7
Quanto a este ponto o contribuinte afirma, e está comprovado, que junto com a
Manifestação de inconformidade apresentou cópia do comprovante de arrecadação datado de
27.02.2009 e o qual aponta como valor recolhido exatamente a quantia de R$ 252.684,38 (fls.
265).
Entretando o debate acerca do pagamento da estimativa assume viés distinto, o
qual não foi contraditado pelo Contribuinte em seu recurso. No caso o acórdão recorrido, não
discute o recolhimento da totalidade de estimativa em questão, na verdade após análise dos
bancos de dados da Receita Federal aponta a DRJ que o não reconhecimento de parte do crédito
se deu pelo fato de o mesmo ter sido utilizado para compensação de outro débito formalizado
em DCOMP distinta. Vejamos:
DAS ESTIMATIVAS MENSAIS PAGAS
No caso da glosa de parte do pagamento da estimativa mensal de janeiro de 2009,
no valor de R$ 72.386,27, a glosa se deu porque essa parte do pagamento não
teria sido utilizada para a quitação do referido débito informado em DCTF, mas na
compensação formalizada na DCOMP no 22967.13447.291009.1.3.04-5137,
conforme abaixo:

Em consulta ao Sistema de Controle de Créditos – SCC, verificou-se que aquela
compensação, efetuada em 29/10/2009, fora parcialmente homologada, porque,
apesar de integralmente reconhecido, o crédito teria se revelado insuficiente para
a extinção da totalidade do débito compensado, conforme abaixo:
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.043 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905411/2014-71
8

Entretanto, note-se que o débito compensado era de estimativa mensal (2484) de
fevereiro de 2009, no valor total de R$ 61.900,00, antecipação que também
integra o saldo negativo do período.
No Sief-Processo, tem-se que esse débito já se encontra completamente extinto
por compensação e por pagamento da parcela remanescente:

Assim, além das estimativas mensais já validadas pela autoridade recorrida (R$
918.496,19), deve-se reconhecer a dedução da estimativa mensal de fevereiro de
2009, no valor de R$ 61.900,00.
Portanto, considerando o teor do debate, não há elementos para reformar a
decisão neste ponto.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 494
DF CARF MF
Original